Tribunal: STJ
Processo: 5000988-88.2021.8.13.0089
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2602781 - MG(2024/0071836-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FLAVIO DENIS MOTA
ADVOGADO
: ALEX ALVES DIAS - MG113645
AGRAVADO
: COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO DE BAIXA MONTA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INADEQUAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL.
1- Agravo interno manejado em face de decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência em recurso especial, por ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados
confrontados, revelando a insurgência mero inconformismo com a solução do caso concreto e a
utilização indevida da via uniformizadora como sucedâneo recursal.
2- Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
13/05/2026
19/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João
Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56973904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:28:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 000e1931-6a4c-4a75-9ecd-abe29c7b0e2a

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2602781 - MG(2024/0071836-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FLAVIO DENIS MOTA
ADVOGADO
: ALEX ALVES DIAS - MG113645
AGRAVADO
: COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE BAIXA MONTA. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INADEQUAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
1- Agravo interno manejado em face de decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência em recurso especial, por ausência de similitude fático-jurídica entre os
julgados confrontados, revelando a insurgência mero inconformismo com a solução do
caso concreto e a utilização indevida da via uniformizadora como sucedâneo recursal.
2- Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Flávio Denis Mota contra decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos em face de acórdão da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça.
Na peça recursal, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria, em
verdade, aplicado o entendimento refletido na Súmula n. 420 do STJ, embora sem mencioná-la
expressamente, e defende a necessidade de superação desse enunciado sob o argumento de que a
controvérsia transcenderia a mera revisão casuística do valor da indenização.
Afirma que, em hipóteses de negativação indevida, esta Corte Superior usualmente
arbitra indenizações entre vinte e cinquenta salários mínimos, de modo que o montante fixado
em seu favor corresponderia a valor manifestamente pífio. Alega, ainda, que, se esta Corte
admite, em recurso especial, a superação da Súmula n. 7 do STJ para revisar valores irrisórios ou
exorbitantes, também deveria admitir o afastamento da Súmula n. 420 do STJ em sede de
embargos de divergência, especialmente quando presente alegada disparidade interna na
jurisprudência da Terceira Turma.
Documento eletrônico VDA55351774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:12:37
Código de Controle do Documento: d20bd556-6f41-4f68-b9ed-ca4563c490d3

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que sejam conhecidos e
providos os embargos de divergência, com o arbitramento da indenização por danos morais em
patamar correspondente a vinte salários mínimos.
A agravada, por sua vez, pugnou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
VOTO
Sem maiores digressões, adianto que o agravo interno não merece provimento.
Com efeito, a decisão agravada não se limitou a afirmar, em tese abstrata, a
inadmissibilidade de embargos de divergência voltados à discussão do valor da indenização por
dano moral. Ao contrário, consignou expressamente que, mesmo superada a questão do
cabimento em razão de paradigma oriundo da mesma turma, permanecia inviável o
processamento do recurso uniformizador porque ausente requisito essencial, qual seja, a
necessária similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados.
Isso porque o acórdão embargado não instituiu tese nova acerca do patamar
indenizatório em hipóteses de negativação indevida, mas aplicou a orientação consolidada da
excepcionalidade da revisão do
em recurso especial, valendo-se, ainda, de circunstância
quantum
concreta específica expressamente apontada pelas instâncias ordinárias, qual seja a existência de
outras ações semelhantes ajuizadas pelo autor contra o mesmo credor, com indenizações já
percebidas, circunstância considerada relevante para evitar enriquecimento sem causa e
desestimular o fracionamento artificial de demandas.
O paradigma invocado pelo agravante, por sua vez, examinou hipótese diversa, em
que se discutia a quantificação do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro
restritivo sem notificação prévia, com aplicação do método bifásico e majoração da indenização
a partir de moldura fática própria, desprovida do fator diferenciador que se mostrou decisivo no
acórdão embargado.
Nessas circunstâncias, a alegada divergência não traduz oposição de teses jurídicas
uniformizáveis, mas inconformismo com a solução concreta adotada em contexto específico.
Também não procede a tentativa de deslocar o debate para a superação da Súmula n.
420 do STJ.
Ainda que o agravante sustente que referido enunciado teria sido implicitamente
aplicado e que deveria ser objeto de
, tal argumentação não enfrenta adequadamente o
overruling
fundamento efetivamente adotado na decisão agravada.
Isso porque o indeferimento liminar dos embargos de divergência não se apoiou
unicamente na inviabilidade, em abstrato, de discutir o valor da indenização por dano moral,
mas, de forma mais precisa, na constatação de que os casos confrontados não apresentam a
identidade substancial exigida para o cabimento do recurso, justamente em razão da
particularidade fática expressamente consignada no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA55351774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:12:37
Código de Controle do Documento: d20bd556-6f41-4f68-b9ed-ca4563c490d3

Em outras palavras, ainda que se pretendesse rediscutir a extensão da Súmula n. 420
do STJ, subsistiria, por si só, o fundamento autônomo da ausência de similitude fático-jurídica,
suficiente para manter o indeferimento liminar.
Cumpre notar, ademais, que o próprio agravo interno, ao insistir na tese de que o
valor fixado seria ínfimo e ao invocar parâmetros indenizatórios que reputa usuais nesta Corte,
revela pretensão de revisão do juízo de adequação do
à luz das circunstâncias do caso
quantum
concreto.
Essa providência, contudo, não se compatibiliza com a finalidade estrita dos
embargos de divergência, os quais não constituem sucedâneo recursal destinado a viabilizar
novo exame da proporcionalidade do valor arbitrado em cada hipótese particular.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. CONFLITO ENTRE
COISAS JULGADAS. ACÓRDÃO EMBARGADO: MANUTENÇÃO DE
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NA
INCIDÊNCIA
SÚMULA 83/STJ.
DA
AÇÕES COM NATUREZA DE GARANTIA
SÚMULA 315/STJ.
CONSTITUCIONAL. INVIÁVEIS PARA EMBASAR A DIVERGÊNCIA.
MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. VIA INSERVÍVEL COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. Os embargos de divergência têm como pressuposto de admissibilidade a
divergência jurisprudencial entre Turmas diferentes, ou entre Turma e Seção,
ou entre Turma e a Corte Especial, divergência essa que deverá ser
demonstrada, conforme o
§§ 1o e 2o, e o
caput, do RISTJ.
art. 255,
art. 266,
2. A inadmissão do recurso especial, nos pontos suscitados nos embargos de
divergência, por óbice da Súmula n. 83 do STJ, impossibilita a oposição da
via da divergência para discutir o mérito do próprio recurso especial,
conforme enuncia a Súmula 315 do STJ.
3. Para fins de embargos de divergência, não se admite como paradigma
acórdão proferido no bojo de ações com natureza de garantia constitucional,
tais como Habeas Corpus, Recurso Ordinário em Habeas Corpus, Mandado
de Segurança, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, Habeas Data e
Mandado de Injunção.
4. Os embargos de divergência não se prestam a analisar o possível acerto ou
desacerto do acórdão embargado, mas tão somente o eventual dissídio de
teses jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito
infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
5. Os embargos de divergência, como via estreita, não têm a função de
sucedâneo recursal, e sim servem à uniformização da jurisprudência
divergente, quando soluções distintas - relativas às mesmas premissas fáticas
jurídicas -, tenham sido dadas no exame do mérito, o que não é o caso
e/ou
dos autos.
Embargos de divergência não conhecidos.
(
relator
, Corte
EREsp n. 1.828.761/MG,
Ministro Humberto Martins
Especial, julgado em
DJEN de
)
29/4/2025,
7/5/2025.

Assim, a insurgência veiculada no presente agravo interno não demonstra erro na
decisão agravada, limitando-se a reiterar o inconformismo do recorrente com o valor da
indenização que lhe foi arbitrada e a defender, em abstrato, a necessidade de superação de
enunciado sumular, sem afastar a conclusão específica de ausência de similitude entre os
julgados confrontados.
Desse modo, deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55351774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:12:37
Código de Controle do Documento: d20bd556-6f41-4f68-b9ed-ca4563c490d3

É como voto.
Documento eletrônico VDA55351774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:12:37
Código de Controle do Documento: d20bd556-6f41-4f68-b9ed-ca4563c490d3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.602.781 / MG
Número Registro: 2024/0071836-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220803209001
10000220803209002
10000220803209003
10000220803209004
10000220803209005 50009888820218130089
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FLAVIO DENIS MOTA
ADVOGADO
: ALEX ALVES DIAS - MG113645
EMBARGADO : COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FLAVIO DENIS MOTA
ADVOGADO : ALEX ALVES DIAS - MG113645
AGRAVADO
: COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
TERMO
Documento eletrônico VDA56900853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:27
Código de Controle do Documento: 430c31c0-82f9-4591-a772-4a58e1cf6b83

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João
Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:27
Código de Controle do Documento: 430c31c0-82f9-4591-a772-4a58e1cf6b83